Tribunal: TJDFT
Processo: 0714553-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Habeas corpus. Acórdão de Turma Recursal. Manifesta ilegalidade. Inexistência. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus que impugna acórdão de Turma Recursal que recebeu a denúncia por crime de desacato imputado ao paciente.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há flagrante ilegalidade no acórdão da Turma Recursal passível de correção pela via do habeas corpus.
III. Razões de decidir.
3. Não é manifestamente ilegal acórdão de Turma Recursal que, concluindo pela presença de justa causa para a ação penal pelo crime de desacato - agente que, durante abordagem policial, proferiu xingamentos e ofensas contra policiais – reforma decisão que rejeitou a denúncia.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
Dispositivos legais citados: CP, art. 331, do CP; RITJDFT, art. 27, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1422918, 07107290920228070000, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022.